Tribunal: TJMT
Processo: 1034889-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034889-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE MARCELINO DA SILVA - CPF: 408.145.802-20 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034889-56.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO PERICIAL INICIAL IMPUGNADO - LAUDO COMPLEMENTAR - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE GRAU INTENSO NA COLUNA VERTEBRAL - DOR IRRADIADA PARA MEMBRO INFERIOR DECORRENTE DA FRATURA NA COLUNA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO LAUDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA JÁ PAGA – SETENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Desnecessária a realização de nova perícia, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Se quitada a indenização, na integralidade, pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1030340-03.2020.8.11.0041

APELAÇÃO No
1034889-56.2020.8.11.0041

APELANTE:
Marlene Marcelino Da Silva

APELADO:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

8a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Marlene Marcelino da Silva.

Ação
: cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Sentença
: julgou improcedente o pedido da autora e entendeu que o valor pago administrativamente já correspondia ao grau de invalidez apurado na perícia.

Ainda, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

223754745): Alega que a sentença não considerou o laudo pericial que atestou sequelas no membro inferior direito, além das sequelas na coluna vertebral, e que o valor pago pela seguradora não corresponde à extensão dos danos sofridos.

Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos a origem para que seja complementada a perícia médica, a fim de quantificar as sequelas no membro inferior direito e determinar o valor correto da indenização. Subsidiariamente, requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, com o correto enquadramento da extensão do dano, bem como aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 223754752): Defende a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT.

A seguradora argumenta que o valor pago administrativamente à autora, já corresponde ao grau de invalidez apurado na perícia médica judicial.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034889-56.2020.8.11.0041

VOTO

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT, ajuizada por Marlene Marcelino da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que objetiva a complementação da indenização securitária, referente a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

A autora alega ter sofrido lesões graves na coluna e membro inferior em decorrência de um acidente, e que a indenização paga pela seguradora é insuficiente.

O laudo pericial inicial constatou invalidez parcial permanente na coluna, mas não avaliou as sequelas no membro inferior. Após impugnação da autora, o perito complementou o laudo. Insatisfeita, novamente impugnou o laudo e solicitou sua retificação ou a realização de uma nova perícia.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar a retificação ou a realização de nova perícia.

Pois bem.

Da análise, verifica-se que o laudo pericial inicial atestou invalidez parcial permanente de grau intenso (75%) na região lombar da coluna vertebral.

Diante da impugnação da autora e do deferimento judicial, o perito complementou o laudo que confirmou a gravidade da fratura na vértebra L1, classificada como de grau intenso, do mesmo modo, constatou que a dor irradiada para o membro inferior é consequência direta do comprometimento causado pela fratura na coluna, já considerada na avaliação da invalidez (Id. 223754734).

A legislação que regula o seguro DPVAT (Lei no 6.194/74) prevê indenização para invalidez permanente, total ou parcial, de modo que o valor da indenização proporcional ao grau da invalidez, conforme tabela anexa à lei.

No caso, o perito judicial concluiu que a autora apresenta invalidez parcial permanente de grau intenso (75%) no segmento lombar da coluna vertebral, o que corresponde ao valor já pago pela seguradora, portanto não há diferença a ser paga à parte requerente.

A alegação da autora de que o laudo pericial é contraditório não merece prosperar, pois o perito esclareceu que a dor no membro inferior é decorrente da fratura na coluna lombar, de modo que não se verifica contradição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, se mantém
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024